Tribunal: CARF
Processo: 10783.901131/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS
O fato do fornecedor/vendedor tributar por equívoco uma operação de venda não tem o condão de permitir que o comprador utilize o valor indevidamente recolhido como crédito.
CRÉDITO SOBRE BENS OBJETO DE SUSPENSÃO SUJEITA A CONDIÇÃO RESOLUTIVA - REIDI.
Interpretando-se conjuntamente os artigos 17 da Lei 11.033/04 e o artigos 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, exclui-se o direito de crédito na aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Quando a norma menciona manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às operações de vendas com isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ele está se referindo aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas legalmente autorizados a gerar esses créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, não estando, de forma alguma, a revogar o inciso I, alínea b e o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os custos/despesas incorridos com aquisição de ferramentas de pequeno porte utilizadas na indústria metalúrgica podem enquadrar-se na definição de insumos desde que mediante argumentação devidamente provada.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901131/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.613 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
BRAMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS
O fato do fornecedor/vendedor tributar por equívoco uma operação de venda
não tem o condão de permitir que o comprador utilize o valor indevidamente
recolhido como crédito.
CRÉDITO SOBRE BENS OBJETO DE SUSPENSÃO SUJEITA A
CONDIÇÃO RESOLUTIVA - REIDI.
Interpretando-se conjuntamente os artigos 17 da Lei 11.033/04 e o artigos 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, exclui-se o direito de crédito na aquisição de produtos
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Quando a
norma menciona “manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às
operações de vendas com isenção, alíquota zero ou não-incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ele está se referindo aos créditos
relativos aos custos, encargos e despesas legalmente autorizados a gerar esses
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, não estando, de forma
alguma, a revogar o inciso I, alínea “b” e o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
CRÉDITOS
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
AQUISIÇÃO
DE
FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os custos/despesas incorridos com aquisição de ferramentas de pequeno porte
utilizadas na indústria metalúrgica podem enquadrar-se na definição de
insumos desde que mediante argumentação devidamente provada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901131/2017-56
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901131/2017-56

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa referente aos custos com aquisição de
marretas com cabo, martelo e jogo de chaves e sobre os custos com embalagens de madeira
utilizadas para transporte de peças. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.610, de 23 de março de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10783.901135/2017-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira
Abad e Denise Madalena Green. Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual, em decorrência de
Pedido de Ressarcimento e Compensação, discute-se principalmente a natureza jurídica de bens
na indústria metalúrgica da construção de estruturas metálicas treliçadas, a fim de apuração de
crédito de contribuições.
O extenso e minucioso relatório elaborado pela DRJ pode ser sintetizado da
seguinte forma:
Sinteticamente, a Recorrente buscou ressarcimento de créditos de COFINS não
cumulativa, já tendo compensado parte dele.
Após a análise da manifestação de inconformidade foram reconhecidos alguns
créditos, e denegados outros.
Para o presente processo importam especialmente as glosas que foram mantidas
pela DRJ, quais sejam.
Crédito pleiteado sobre aquisição de produtos com isenção das contribuições
Crédito pleiteado sobre aquisição de produtos tributados à alíquota zero;
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901131/2017-56

Crédito pleiteado sobre o valor do frete, na operação de compra, de produtos cujos
créditos não são admitidos pela legislação
Crédito pleiteado sobre aquisição de bens e serviços não enquadrados no conceito
de insumos (parcialmente revertida)
Crédito pleiteado sobre aquisição de embalagem destinada tão somente para o
transporte do produto acabado
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido
Mérito.
O mérito do Recurso Voluntário é tratado no item “Ilegalidade das Glosas” e é
composto dos seguintes capítulos recursais que serão analisados a seguir:
Crédito pleiteado sobre aquisição de produtos com isenção das contribuições.
A Recorrente insurge-se contra a glosa de créditos relativos a “produtos isentos”
utilizados como insumos de produtos “não sujeitos à tributação”.
Todavia defende a manutenção da glosa por dois fundamentos, sejam eles.
O PRIMEIRO, de que os produtos são efetivamente tributados, e eventuais
apontamentos de “isenção” nas notas fiscais decorre de erro por parte dos fornecedores
que emitiram as notas e que no seu entendimento deve prevalecer a verdade real, ou
seja, se é ou não é isento.
Em relação a este item, a DRJ entendeu que o fato do fornecedor/vendedor haver
tributado por equívoco uma operação de venda não tem o condão de permitir que o
comprador (Recorrente) utilize o valor recolhido (indevidamente) como crédito, ou seja,
que o erro do emissor da nota não o vincula.
Efetivamente, o fato do vendedor haver tributado uma operação por erro não autoriza
que este erro seja repetido em operações futuras, pois subverteria todo o sistema de
créditos e débitos.
Inclusive, como sugeriu a DRJ, a alienante possui o direito a pleitear a restituição do
tributo indevidamente pago e, isto acontecendo, geraria consequências em todas as
demais operações, pois o crédito que existia deixaria de existir.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901131/2017-56

Assim, neste aspecto considera-se acertada a decisão atacada
Como SEGUNDA RAZÃO, a Recorrente sustenta o seu direito a aproveitar-se de
créditos sobre os bens cuja aquisição foi isenta de contribuições e vendido em operações
não tributadas em razão de estarem abrigadas pelo REIDI.
Alega que a vedação da tomada de créditos limita-se expressamente às aquisições
“isentas”, abrangendo a “alíquota zero”, “isenção” ou “não incidência”. Nestes casos o
produto não é tributado e entende que efetivamente não há direito a crédito.
No caso da Recorrente, os produtos são objeto de “suspensão” decorrente do REIDi,
suspensão esta que pode ser transformada em alíquota zero ou não, de acordo com o
emprego que o adquirente der ao produto.
O REIDI é um regime por meio do qual, sinteticamente, busca-se o desenvolvimento da
infra-estrutura, como muito bem exposto pelo Ilustre Conselheiro José Renato Pereira
de Deus no Acórdão 3302005.473.
I - Breve arrazoado sobre o REIDI
O Regime Especial de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura -
REIDI é uma uma iniciativa do Governo Federal, dentro do PAC.
Com a finalidade de desenvolver a infraestrutura do país, a legislação federal
estabeleceu estimulos a diversos setores, como energia, transportes, dutovias,
saneamento básico e irrigação.
Esse regime beneficia setores necessários para o desenvolvimento das pessoas
jurídicas, para o aumento da produtividade e da produção dos setores primários e
secundários da economia. O estímulo consiste em suspensão de PIS e COFINS.
O REIDI foi criado para promover a implantação de projetos de infraestrutura,
sendo beneficiárias as pessoas jurídicas que tenham projetos aprovados para a
implantação de obras de infraestrutura nos setores acima mencionados.
Assim, dispões a Lei no 11.488/2007:
Capítulo I
Do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura -
REIDI
Art. 1o Fica instituído o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento
da Infra-Estrutura - REIDI, nos termos desta Lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a forma de habilitação e co-
habilitação ao Reidi.
Art. 2o É beneficiária do Reidi a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para
implantação de obras de infra-estrutura nos setores de transportes, portos,
energia, saneamento básico e irrigação.
§ 1o As pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples ou pelo Simples Nacional de que trata a Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, não poderão aderir ao Reidi.
§ 2o A adesão ao Reidi fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica
em relação aos impostos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901131/2017-56

§ 3o (VETADO)
Art. 3o No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais de construção para utilização
ou incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao ativo imobilizado, fica
suspensa a exigência:
I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a venda no
mercado interno quando os referidos bens ou materiais de construção forem
adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Reidi;
II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
quando os referidos bens ou materiais de construção forem importados
diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi.
§ 1o Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput deste
artigo deverá constar a expressão Venda efetuada com suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a
especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 2o As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota 0 (zero)
após a utilização ou incorporação do bem ou material de construção na obra de
infra-estrutura.
§ 3o A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de
construção na obra de infra-estrutura fica obrigada a recolher as contribuições
não pagas em decorrência da suspensão de que trata este artigo, acrescidas de
juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou
do registro da Declaração de Importação - DI, na condição:
I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à
Cofins-Importação;
II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.
§ 4o Os benefícios previstos no caput aplicam-se também na hipótese de, em
conformidade com as normas contábeis aplicáveis, as receitas das pessoas
jurídicas titulares de contratos de concessão de serviços públicos reconhecidas
durante a execução das obras de infraestrutura elegíveis ao Reidi terem como
contrapartida ativo intangível representativo de direito de exploração ou ativo
financeiro representativo de direito contratual incondicional de receber caixa ou
outro ativo financeiro, estendendo-se, inclusive, aos projetos em andamento, já
habilitados perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela
Lei no 13.043, de 2014) Vigência
Art. 4o No caso de venda ou importação de serviços destinados a obras de infra-
estrutura para incorporação ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência:
(Regulamento)
I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a prestação de
serviços efetuada por pessoa jurídica estabelecida no País quando os referidos
serviços forem prestados à pessoa jurídica beneficiária do Reidi; ou
II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
incidentes sobre serviços quando os referidos serviços forem importados
diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901131/2017-56

§ 1o Nas vendas ou importação de serviços de que trata o caput deste artigo
aplica-se o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 3o desta Lei. (Renumerado do
parágrafo único, pela Medida Provisória no 413, de 2008)
§ 2o O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se também na hipótese
de receita de aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para
utilização em obras de infra-estrutura quando contratado por pessoa jurídica
beneficiária do Reidi. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
§ 3o Os benefícios previstos no caput aplicam-se também na hipótese de, em
conformidade com as normas contábeis aplicáveis, as receitas das pessoas
jurídicas titulares de contratos de concessão de serviços públicos reconhecidas
durante a execução das obras de infraestrutura elegíveis ao Reidi terem como
contrapartida ativo intangível representativo de direito de exploração ou ativo
financeiro representativo de direito contratual incondicional de receber caixa ou
outro ativo financeiro, estendendo-se, inclusive, aos projetos em andamento, já
habilitados perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela
Lei no 13.043, de 2014) Vigência
Art. 5o O benefício de que tratam os arts. 3o e 4o desta Lei poderá ser usufruído
nas aquisições e importações realizadas no período de 5 (cinco) anos, contado da
data da habilitação da pessoa jurídica, titular do projeto de infraestrutura.
(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Parágrafo único. O prazo para fruição do regime, para pessoa jurídica já
habilitada na data de publicação da Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro
de 2009, fica acrescido do período transcorrido entre a data da aprovação do
projeto e a data da habilitação da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
A regulamentação de REIDI se deu por meio do Decreto no 6.144/2007, onde foi
tratada a forma de habilitação e co-habilitação ao regime.
A Recorrente pretende apurar créditos sobre os produtos adquiridos, por força do
REIDI, com suspensão de tributação, sustentando que não realiza a saída com alíquota
zero, isenção ou não incidência, mas sim tratam-se de produtos que saem com a
tributação suspensa em razão do REIDI.
Alega que a suspensão da REIDI está sujeita a condição (incorporação pelo beneficiário
em obra de infraestrutura, quando se converte em alíquota zero) e que por isto não seria
equiparada às hipóteses legais:
Sustenta ainda que o artigo 14 da Instrução Normativa n. 758/07 garante a manutenção
dos créditos, verbis.
Alega ainda que o Acórdão atacado tratou a suspensão da REIDI como se fosse uma
alíquota zero, e que ao contrário desta, a saída com suspensão não implica a perda do
direito do crédito sobre aquisição de produtos isentos, concluindo:
A decisão atacada, todavia, entende que os referidos créditos não encontram arrimo nos
art. 3o, §2o, II das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
O raciocínio utilizado no Acórdão em questão não parte da equiparação da “suspensão”
com a “isenção”, ou “alíquota zero”, e não ignora a existência do artigo 14 da Instrução
Normativa 758/07, mas sim lhe atribui interpretação diversa, no sentido de que quando
o texto menciona a “manutenção do crédito”, pressupõe que exista crédito a ser mantido
e, no entender da DRJ, não há.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901131/2017-56

A DRJ fundamenta seu entendimento na Instrução Normativa n. 1911/2019 e a Lei
11.033/2004 também mencionam o termo “manutenção”:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1911, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019
Dos Créditos da Não Cumulatividade
Art. 593. A suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a venda de bens e serviços para pessoa jurídica
habilitada ao Reidi não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela
pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração
não cumulativa dessas contribuições (Lei no 11.033, de 2004, art. 17; e Decreto
no 6.144, de 2007, art. 12).
Lei no 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
No caso concreto entendo que não há crédito a ser mantido, eis que interpretando-se
conjuntamente os artigos 17 da Lei 11.033/04 e o artigos 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, exclui-se o
direito de crédito na aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Entendo correta a interpretação esposada pela DRJ no sentido de que quando a norma
menciona “manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às operações de
vendas com isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, ele está se referindo aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas
legalmente autorizados a gerar esses créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, não estando, de forma alguma, a revogar o inciso I, alínea “b” e o § 2o, inciso II,
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar
Por estes motivos, é de se negar provimento a este capítulo Recursal.
Crédito sobre o valor do frete na operação de compra, de produtos cujos créditos não
são admitidos pela legislação
A Recorrente insurge-se contra o fato do Acórdão atacado haver mantido as glosas do
valor de frete na operação de compra, de mercadorias e produtos tratadas como “sem
tributação ou que não se enquadram no conceito de insumos para fins de créditos.”
O despacho decisório apontou que no caso concreto são aquisições de produtos sem
tributação ou que não se enquadram no conceito de “insumos” para fins de crédito do
PIS/COFINS, definido pela legislação tributária.
O despacho decisório destacou ainda que o detalhamento dessas aquisições, juntamente
o número da nota fiscal do produto transportado, foi evidenciado em anexo do despacho
decisório.
A DRJ manteve o despacho decisório atacado pela Manifestação de Inconformidade sob
o argumento de que a legislação do PIS/COFINS apenas estabelece de forma expressa a
possibilidade de descontar créditos sobre as despesas com frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor. No entanto, de acordo com o disposto no
art. 289, §1o do Decreto no 3.000/99, o transporte da mercadoria até o estabelecimento
da empresa adquirente integra o custo de aquisição da mercadoria adquirida para
revenda e, nesse sentido, conforme entendimento da própria Receita Federal do Brasil,
se a mercadoria adquirida (transportada) gerar crédito do PIS/COFINS admite-se
também o creditamento sobre as despesas com o frete na operação de compra dessa
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901131/2017-56

mercadoria, desde que o transporte seja suportado pelo adquirente e realizado por
pessoa jurídica domiciliada no País.
A Recorrente defende a autonomia dos créditos dos fretes em relação à carga
transportada.
Todavia, partindo-se da premissa de que o Acórdão atacado manifestou o entendimento
de que seriam aquisições de produtos sem tributação ou que não se enquadram no
conceito de “insumos” para fins de crédito do PIS/COFINS, definido pela legislação
tributária, era ônus processual da Recorrente demonstrar que já havia prova de tais fatos
no processo, ou ter trazido provas que contrapusessem tal argumento, o que não ocorreu
no caso concreto, razão pela qual é de se negar provimento a este capítulo recursal.
Crédito pleiteado sobre aquisição de bens e serviços não enquadrados no conceito de
insumos (ferramentas).
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão também pelo fato de que ele manteve as
glosas dos créditos pleiteados sobre as ferramentas utilizadas pela empresa no seu
processo produtivo, sob o argumento de que elas não se amoldariam ao conceito de
insumos.
A questão da subsunção das ferramentas ao conceito de insumos deve ser realizada em
duas etapas, sendo que (i) a primeira delas é a análise da essencialidade e relevância
delas para o processo produtivo, a partir dos argumentos e das provas trazidos pela parte
e (ii) a segunda uma análise, em tese, de se as ferramentas poderiam gerar créditos.
O Acórdão em questão negou a pretensão de reversão das glosas sobre as ferramentas
sob o entendimento de que as ferramentas não se subsumiriam ao conceito de insumos
na forma da legislação.
Ao trazer a questão a este Colegiado a Recorrente limitou-se a tratar expressamente das
marretas com cabo, martelo e jogo de chaves, verbis:
Entre as ferramentas cujos créditos foram glosados podemos citar: marreta com
cabo, martelo, jogo de chaves. Com efeito, tais itens são essenciais à atividade da
Recorrente.
56. É impossível que uma indústria do porte da Recorrente, com pesado
maquinário industrial, não adquira ferramentas frequentemente. As ferramentas
se desgastam com o uso frequente nas manutenções e precisam ser repostas. Para
ilustrar o uso das ferramentas no estabelecimento da Recorrente, seguem fotos
das áreas de ferramentaria e usinagem e manutenção
Diante da impossibilidade deste Colegiado apreciar razões recursais implícitas, apenas
estas ferramentas expressamente elencadas no Recurso Voluntário podem ser objeto de
análise.
No caso destas ferramentas, tratando-se de indústria metalúrgica, devem prevalecer os
argumentos de que as ferramentas elencadas preenchem os requisitos de essencialidade
e relevância.
Superada esta análise é necessário aferir se é juridicamente possível que ferramentas
essenciais e relevantes possam subsumir-se ao conceito de insumos.
Para esta difícil atividade exegética, este Relator balizou-se no entendimento esposado
pelo Ilustríssimo Conselheiro Rodrigo Possas ao analisar processo envolvendo
ferramentas na agroindústria, ocasião na qual admitiu a essencialidade e relevância das
ferramentas e revertendo a glosa (acórdão 9303-009.735, proferido em 11.11.2019).
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901131/2017-56

Efetivamente as ferramentas utilizadas na indústria também foram objeto de Soluções
de Consulta, merecendo destaque as de n. 87/2012, 88/2012, 335/2009, 28/2009 e
90/2011.
Levando-se em consideração que a pretensão da Recorrente de obter os créditos das
contribuições sobre as ferramentas foi denegado exclusivamente pelo fato de que tanto a
fiscalização como a DRJ admitiram que as ferramentas não se subsumem ao conceito de
insumos, superada esta intepretação, voto no sentido de dar provimento a este capítulo
recursal para reverter as glosas sobre as marretas com cabo, martelo e jogo de chaves.
Crédito pleiteado sobre aquisição de embalagem destinada tão somente para o
transporte do produto acabados.
A Recorrente requer a reversão da glosa dos créditos sobre as embalagens de madeira
que utiliza para transportar alguns de seus produtos, com a finalidade de proteção dos
mesmos.
A decisão sob exame manteve as glosas sob o argumento de que as embalagens de
transporte, como é o caso, não geram créditos, mas tão somente as de apresentação.
Todavia este Colegiado possui entendimento diverso e admite que as embalagens de
transporte, como indubitavelmente é o caso dos autos, cuja reversão das glosas foi
denegada pelo fato de não serem de apresentação, gerem créditos de PIS e COFINS,
especialmente quando não são retornáveis, o que é o caso.
Questão semelhante foi decidida por este Colegiado, com composição similar, quando
da análise de créditos de PIS e de COFINS sobre embalagens de madeira e papel para a
exportação de mamão.
Efetivamente, este Colegiado possui entendimento de que "... no âmbito do
regime não cumulativo, independente de serem de apresentação ou transporte, os
materiais de embalagem utilizados no processo produtivo, com a finalidade de
deixar o produto em condições de ser estocado, são considerados insumos de
produção e, nessa condição geram créditos básicos das referidas contribuições."
merecendo transcrição fragmento do lapidar voto proferido nos autos do
processo 13804.002611/2005-00 no qual foi proferido o Acórdão 3302-005.548.
Rel. Cons. Paulo Guilherme Déroulède, Sessão de 19 de junho de 2018.
"Por sua vez, a recorrente aduz que tanto as embalagens de transporte quanto de
apresentação e que a distinção não se presta para aferição da possibilidade de
creditamento.
Venho fazendo distinção entre embalagens destinadas meramente ao transporte
daquelas destinadas não só ao transporte, mas também à manutenção da
qualidade do produto a ser vendido. Porém, curvo-me ao entendimento deste
colegiado, que, reiteradamente, vem adotando a posição majoritária de conceder
créditos sobre materiais de embalagem destinados também a transporte, bem
como outras turmas julgadoras deste conselho e a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Neste sentido, citam-se os acórdãos abaixo:
Acórdão no 3302004.890:
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃOCUMULATIVAS.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901131/2017-56

comercializado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos da referida contribuição.
Acórdão 3201003.454:
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Os materiais de embalagens (pallets) utilizados para
transporte interno de produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no
transporte externo dos produtos vendidos, estão elencados dentre as despesas que
dão direito ao aproveitamento de créditos da Cofins.
Acórdão no 3402004.880:
CRÉDITO. PALLETS DE MADEIRA PARA TRANSPORTE. AQUISIÇÃO E
REPAROS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
Apenas com a embalagem para o transporte é que a fase produtiva se finda, de
modo que é indispensável e necessária para a composição do produto final, uma
vez que a madeira tem que estar em condições para poder ser disponibilizada ao
consumidor; e sem dúvida está relacionado à atividade da Recorrente, dando
direito ao crédito como insumo do processo produtivo.
Acórdão no 9303006.068:
COOPERATIVA PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE
EMBALAGEM. “PALLETS” DE MADEIRA. PLÁSTICO DE COBERTO.
FILME
PLÁSTICO
DO
TIPO
“STRETCH”.
PROCESSO
DE
"PALLETIZAÇÃO". DIREITO AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender
rígidas normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das
exigências de condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da
produção ou na perda significativa da qualidade do produto fabricado.
Assim, os “pallets” utilizados para armazenagem e movimentação das matérias
primas e produtos na etapa da industrialização e na sua destinação para venda,
devem ser considerados como insumos. Da mesma forma, os materiais de
acondicionamento e transporte plástico de coberto e filme plástico do tipo
"stretch" são insumos pois indispensáveis ao adequado armazenamento e
transporte das mercadorias produzidas pela Contribuinte, face ao tamanho
reduzido das embalagens.
De fato, a distinção entre embalagens de apresentação e embalagens de
transporte é própria do IPI e importa na caracterização da ocorrência ou não da
operação de industrialização e definição da incidência do IPI quando
condicionada à forma de embalagem (artigo 3o da Lei no 4.502/1964), ou seja,
situações que em nada se assemelham à tratada nas legislações do PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos. Salienta-se que a legislação do PIS/Pasep e Cofins
quando quis utilizar definições do IPI o fez expressamente, como no §3o do
artigo 10 da Lei no 11.051/2004:
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no
caso de industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o caso, as
alíquotas previstas: (Vigência)
[...]
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901131/2017-56

§ 3o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por
encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Por outro lado, as INs SRF no 247/2002, artigo 66, e no 404/2004, artigo 8o, ao
disporem sobre o conceito de insumo, não distinguiram embalagem para
apresentação de material para transporte.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reverter a glosa sobre gás nitrogênio, tambores de aço TF, baldes de aço,
etiquetas adesivas, lacres metálicos, tambores de aço de tampa removível, sacos
plásticos, tamboretes plásticos, bombonas plásticas, fio de nylon, estrados de
madeira (pallets) e caixas de papelão, mencionados no Quadro VII Insumos
Glosados da efl. 474."
Este mesmo raciocínio também foi utilizado no acórdão 3302-006.737, proferido
por este Colegiado em 27 de março de 2019, também de relatoria deste
Conselheiro, unânime no que diz respeito a este ponto.
Por estes motivos, voto no sentido de dar provimento a este Capítulo Recursal,
revertendo as glosas sobre embalagens.
Conclusões.
Conclusivamente, é de se dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas sobre as marretas com cabo, martelo e jogo de chaves, bem como reverter as
glosas sobre as embalagens de madeira utilizadas para transporte de peças.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter a glosa referente aos custos com aquisição de marretas com cabo,
martelo e jogo de chaves e sobre os custos com embalagens de madeira utilizadas para transporte
de peças.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital